Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744182-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CÉSAR COSTA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RETORNO SAIDÃO. REVISTA SCANNER CORPORAL. IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENGOLIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. TEMA 712 STF. SENTENÇA MANTIDA. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é robusto e harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu, ao retornar do saidão, foi submetido à revista por scanner pessoal ocasião em que se identificou substâncias em seu estômago, as quais, depois de expelidas espontaneamente pelo acusado, foram identificadas como sendo (19) dezenove porções de maconha e (13) treze porções de cocaína, além de (5) cinco porções de fumo e (1) uma agulha. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. A valoração negativa da culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 3.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime. 4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelado foram valoradas pelo d. Juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, em relação às circunstâncias do crime, momento em que o julgador destacou que o elemento reclamava avaliação negativa pelo fato de a quantidade em questão ser expressiva e evidenciar aptidão a gerar a comercialização da droga dentro do presídio, em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006 e ao Tema 712, do Supremo Tribunal Federal. 5. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 5.1. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal, em fração determinada, não merece qualquer reparo, uma vez que fixada com razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, devendo haver fundamentação concreta, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Ao fixar a reprimenda do apelante, o Juízo de origem, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, razão pela qual a reprimenda foi estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além da pena de multa fixada em 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias multa (...). Com efeito, extrai-se do excerto transcrito que a valoração negativa da culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro crime(...). Isso porque, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave (...). Outrossim, a nova prática delituosa, durante o cumprimento da pena por outro crime, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas que lhe haviam sido impostas (...). No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelado foram valoradas (...), em relação às circunstâncias do crime, momento em que o julgador destacou que o elemento reclamava avaliação negativa pelo fato de a quantidade em questão ser expressiva e evidenciar aptidão a gerar a comercialização da droga dentro do presídio. Portanto, (...) majorar a pena-base para cada circunstância negativa (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime), em observância à proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto (...). Em continuidade à análise da primeira fase, foi considerado, ainda, desfavorável ao apelante os maus antecedentes, visto ter cometido novo crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, além de possuir condenação, com trânsito em julgado anterior ao crime ora analisado, tendo sido majorada a pena base em percentual razoável e proporcional para prevenção e repressão do crime” (ID 53745071). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027